Tribunal: STF
Processo: RE 71528
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-22
Data de publicação: 1974-05-22

Ementa:
OS EMBARGOS OPOSTOS POR EXPRESSAO NORDESTE/ LTDA. NÃO MERECEM
CONHECIMENTO, DESDE QUE SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, A
DIVERGENCIA REPELIDA PELA TURMA NÃO PODE SERVIR DE SUPORTE AOS
EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
QUANTO AOS EMBARGOS DO ESTADO DO PARANA TAMBÉM SE APRESENTAM
INVIAVEIS , A MINGUA DO PRESSUPOSTO DA DIVERGENCIA NOS MOLDE DA
SÚMULA 290.